Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples se a prova dos autos demonstra que o agente subtraiu o aparelho celular da vítima na companhia de um comparsa.
V - Recurso conhecido e não provido.